Tribunal: TJPA
Processo: 0002885-58.2017.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002885-58.2017.8.14.0023

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: GERALD DA SILVA ASSUNCAO, JOSIELE RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: PAULO ANDERSON DIAS BOUCAO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime tipificado no art. 157, §3º c/c art. 29, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para afastar a dúvida quanto à autoria delitiva e justificar a condenação dos apelados pelo crime de latrocínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da prova testemunhal e documental demonstra que, embora comprovada a materialidade delitiva por meio do laudo cadavérico e do auto de apreensão de objetos na cena do crime, a autoria não foi estabelecida com segurança em relação aos apelados.

4. O conjunto probatório está centrado, de forma predominante, em depoimentos indiretos, frágeis ou contraditórios. Além disso, os objetos encontrados na cena do crime, como sandálias e uma camisa, não foram periciados nem associados inequivocamente aos réus, impossibilitando qualquer conclusão definitiva quanto à sua presença no local do crime.

5. A sentença corretamente concluiu que os pressupostos fáticos apresentados na denúncia não foram confirmados durante a instrução processual, sendo insuficientes para sustentar um juízo de certeza necessário à condenação.

6. Em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a manutenção da absolvição, pois no processo penal a dúvida deve beneficiar o acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria, sendo vedada a imposição de pena com base em suposições, ilações ou depoimentos não corroborados. 2. Quando o conjunto probatório é insuficiente para afastar a dúvida quanto à participação dos acusados no delito, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §3º, e 29; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, ApCrim n. 0382330-45.2016.8.09.0017, Rel. Des. Leandro Crispim, 2ª Câmara Criminal, j. 29.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela de sentença do Juízo da Comarca Comarca de Irituia/PA, que absolveu Gerald da Silva Assunção e Josiele Rodrigues de Souza da imputação da prática do crime previsto no artigo 157, §3º c/c artigo 29, ambos do Código Penal, com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação, aos moldes do art. 386, VII, do CPP (ID 6968462).

O apelante pleiteia a reforma da sentença absolutória, sustentando a existência de provas suficientes de materialidade e autoria e, requerendo a condenação dos réus nos termos da denúncia (ID 6968464).

Os apelados contrarrazoaram pela manutenção da sentença absolutória (ID 6968467), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 7557730).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Josiele Rodrigues de Souza e Gerald da Silva Assunção pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, c/c art. 29, do Código Penal, imputando-lhes o envolvimento em latrocínio que vitimou Ivo dos Anjos da Silva (“Tio Minga”).

Segundo a peça acusatória (ID 6968323), Josiele, que mantinha relacionamento com a vítima e com o adolescente Lenilson Ferreira de Assunção (“Paquinha”), teria repassado informações sobre a suposta existência de armas e dinheiro na casa do ofendido, instigando e articulando com o adolescente e o segundo denunciado a execução do crime.

A narrativa indica que, na noite de 15/02/2017, os acusados se reuniram na residência de Josiele, ocasião em que decidiram subtrair os pertences da vítima. Na madrugada seguinte, a vítima foi brutalmente assassinada com golpes de foice em sua residência. Objetos pessoais encontrados no local, como camisa, sandália e bainha de faca, foram atribuídos aos denunciados e ao adolescente.

Cumpre destacar que, apesar da prova da materialidade do delito estar demonstrada por meio do laudo cadavérico (IDs 6968324, p. 7 e 6968325) e do auto de apreensão de objetos encontrados nas imediações da residência da vítima — uma sandália havaiana azul (nº 41/42), uma camisa listrada de manga comprida e uma bainha de faca artesanal —, a análise exauriente do conjunto probatório revela dúvida razoável quanto à autoria do crime de latrocínio imputado aos apelados. Os depoimentos colhidos, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, mostram-se frágeis para vincular com segurança os réus à prática delitiva, não sendo aptos, portanto, a afastar a presunção de inocência.

Neste espeque, verifica-se que os réus, só foram interrogados na fase policial e negaram a autoria delitiva.
Na fase investigativa, Gerald da Silva Assunção relatou
que, na noite de 14/02/2017 estava em frente à casa da amiga Zezé conversando com os filhos dela até cerca de 22h, pois está em liberdade condicional por crime de roubo e não pode ultrapassar esse horário. Disse que quando estava na frente da casa de Zezé viu que Lenilson (paquinha), conversava com Josy na frente da casa em que ela estava morando e logo depois chegou Colgate, ex-marido de Josy e então ele pegou o filho deles e foram dormir na casa de Colgate. Negou possuir punhal ou ter sido convidado por Josy e Paquinha para roubar revólveres. Negou também ter estado na casa de Jane conversando com Josy e Paquinha naquela noite, bem como ter carregado cartucho de arma caseira.

Disse que não era sua a sandália havaiana azul n° 41/42 encontrada, que não usa havaiana e nem deu nenhuma para Paquinha. Relatou que por volta das 19h estava na frente da casa de Zezé e que não estava na companhia de Josy e Paquinha na frente da casa de Geni (irmã de Paquinha). Declarou, ao final, não ter envolvimento com os fatos e afirmou que pessoas comentam que Josy teria um "caso" com Tio Minga (ID 6968331, pág. 6).

Por sua vez, a apelada
Josiele Rodrigues de Souza, esclareceu na fase policial
que, estava na frente da casa da mãe, JANE, na noite de 14/02/2017, junto com os amigos Gerald e Lenilson (Paquinha). Por volta das 21h, COLGATE (ex-marido) chegou para ir buscá-la para dormir junto com o filho deles, e que Gerald e Paquinha ficaram na frente da casa de sua genitora, pois Paquinha iria dormir lá naquela noite.

Na manhã seguinte, por volta das 7h, quando se dirigia à casa da mãe, encontrou FIRO, todo arranhado, que afirmou ter participado de um roubo com “CACHORRA” em Mãe do Rio e que tinha vindo “corrido” de lá e Cachorra havia ficado para trás. Depois, foi com a mãe ao Conselho Tutelar e somente nesse momento tomou conhecimento da morte de Tio Minga, fato que já era comentado pelos funcionários do Conselho.

A depoente narrou que ao retornar para casa perguntou para Paquinha se tinha sido o autor da referida morte e este negou. Posteriormente, ele pediu que ela fosse buscar sua certidão de nascimento e roupas na casa de sua irmã Geni, a qual se recusou. Disse ainda que policiais estavam à procura de Paquinha e Firo, que fugiram para o mato, mas foram presos dois dias depois.

Afirmou que a sandália havaiana 41/42, de cor azul, encontrada no quintal da casa de Tio Minga, pertence à Paquinha, que não tem dúvidas pois a mesma estava sem um pedaço do lado esquerdo e uma furada de prego no meio, pois ele marcava todas as suas sandálias. Por fim, afirma que não sabia que Paquinha estava envolvido na morte, pois no dia 14/02/2017 a noite, foi dormir e Paquinha e Gerald ficaram conversando (ID 6968331, p. 7).

Em contraponto, o delegado de polícia
Everaldo Dias Negrão Júnior
, testemunha de acusação, relatou em juízo ter sido acionado por Arléia acerca de um homicídio ocorrido em Irituia, motivo pelo qual foi designado pelo Superintendente para diligenciar no local. Informou que, ao chegar, conduziu à delegacia duas pessoas que estavam recolhendo cupuaçu no terreno do Tio Ninga, as quais, contudo, não apresentaram qualquer vínculo com o fato investigado. Destacou ainda que a policial Rosana localizou no local uma sandália que seria de "Paquinha" (ID 6968437).

Por sua vez,
a testemunha Geni Ferreira Cordeiro de Assunção
, esclareceu em juízo que não conhecia a vítima, não conhecia Colgate e nem Josiane da Silva Rodrigues e que é irmã de Lenilson (Paquinha/Maninho). Que no dia dos fatos estava em casa e nem sabia do crime (ID 6968448); que soube do crime enquanto fazia o café, na sua casa, por terceiros. Que Gerald ela já ouvia falar, mas não o conhece. Que no dia do fato não teve contato com Gerald e que Josiele, também a via só pela rua, e que no dia do crime também não a viu, porque ela ficava na casa dela com o filho que era especial. Que não foi chamada pelo delegado para ir à delegacia (ID 6968449); que não presenciou os fatos e não sabe nada sobre a participação dos réus no crime. que também não foi chamada pelo promotor de justiça; que só soube que a vítima tinha morrido e nem foi até o local do crime (ID 6968450); Que Lenilson usava uma chinela havaiana e que tinha outras de várias cores (ID 6968452).

Além disso, os autos contam com outros depoimentos que não atribuem, de forma inequívoca, a autoria dos crimes aos apelados, o que corrobora a dúvida quanto à participação dos réus nos fatos. Tal constatação foi devidamente consignada na sentença absolutória, cujos trechos relevantes são a seguir reproduzidos:

A testemunha SALK MARIA TAVARES
, declarou: Que é policial civil e participou das diligências visando à elucidação do crime: que, de início, foram investigadas cinco pessoas, mas depois ficou comprovado que duas delas estavam cometendo delitos na Cidade de Mãe do Rio na hora do crime noticiado neste processo, sendo elas descartados, que permaneceram com suspeitos os dois acusados e adolescente conhecido como Paquinha:, que fora encontrada uma sandália próximo do cadáver e que essa sandália pertenceria ao acusado Geraldo ou ao adolescente Paquinha: que foi concluído que a acusada Josy tinha um relacionamento amoroso com a vítima e sabia que esta tinha dois revólveres em sua casa.

A testemunha DENILSON FERREIRA ASSUNÇÃO
, em depoimento declarou: Que que é irmão do adolescente Paquinha e não conhecia a vítima nem tinha conhecimento do processo contra seu irmão: que soube do crime no mesmo dia do ocorrido, pela parte da manhã, através de comentários, mas não sabia que seu irmão estava envolvido: que seu irmão tinha um relacionamento amoroso recente com a acusada Josy: que não sabia do relacionamento amoroso da acusada Josy com a vítima, mas sabe que constantemente ela frequentava a casa da vítima: que conhece o acusado Geraldo apenas de vista, mas sabe que ele e o irmão do declarante eram teleguiados pela acusada Josy e faziam tudo que ela queria: que a acusada Josy disse ao irmão do declarante que tinham matado a vítima para roubar os dois revólveres da casa da mesma: que conhece Colgate, ex-marido da acusada Josy, e Janaina, atual mulher de Colgate: que a acusada Josy pretendia roubar os revólveres da casa da vítima para assassinar Colgate e Janaina, mas as armas não foram roubadas: que seu irmão não comentou que pretendia assaltar a casa da vítima: que ouviu o acusado Geraldo convidar o seu irmão para roubar as duas armas da casa da vítima: que viu a acusada Josy falar para seu irmão que havia matado a vítima; que o chinelo encontrado perto do cadáver deveria pertencer ao acusado Geraldo, pois ele era único que calçava uma havaiana azul, e que acusada Josy fazia a cabeça do acusado Geraldo e do adolescente Paquinha para que roubassem as armas da vítima e matassem Colgate e Janaina..

A testemunha ROSANA LÚCIA SANTOS DA SILVA
, declarou: Que é policial civil e, quando chegou para trabalhar, o crime já tinha ocorrido; que foi ao local, onde os policiais já se encontravam aguardando a remoção do cadáver: que no dia seguinte começou a investigação, dirigindo-se ao local do crime para fazer um melhor levantamento, encontrando um par de sandálias havaianas: que viu dois rapazes deixando o local: que constatou que eles estavam apanhando açaí: que já conhecia ao acusado Geraldo por outra passagens pela polícia e que só soube depois do envolvimento da acusada Josy no crime.

A testemunha EVERALDO DIAS NEGRÃO, declarou : Que é policial civil,
lotado como delegado na Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Guamá
e, por ocasião do crime, estava respondendo também pela Delegacia de Irituia, o que o indivíduo conhecido como Porfírio disse que na noite anterior viu uma reunião na casa da acusada Josy, inclusive Paquinha dormiu lá, e ambos saíram por volta das três horas para cometer o crime: que eles sabiam que a vítima estava com dois mil reais; que o assalto deveria ser na academia próximo da casa da vítima: que a camisa encontrada no local do crime pertencia ao acusado Geraldo: que a vítima só morreu porque viu quando as pessoas passavam para assaltar a academia que fica ao lado do seu terreno: que aos assaltantes acertaram uma pancada na cabeça da vítima e decidiram a assaltar a casa dele para roubar o dinheiro que ele teria guardado. (ID 6968462).

Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o juízo originário concluiu pela absolvição dos acusados por insuficiência de provas para a condenação, destacando na sentença o seguinte:

No que tange a autoria, há questionamentos relevantes a serem observados. Os fatos narrados na denúncia estão embasados inicialmente, acima de tudo, no depoimento da testemunha DENILSON FERREIRA ASSUNÇÃO, o qual passou de suspeito do crime, para testemunha principal da acusação. O seu depoimento foi o grande norteador da investigação policial e da instrução criminal.

O relato apresentado na denúncia traz alguns pressupostos fáticos que devem ser analisados à luz dos depoimentos colhidos durante o processo. Tais pressupostos, se devidamente comprovados, tem o condão de identificar, sem sobra de dúvidas, a autoria deste crime. Esses pressupostos são: a relação intima entre a ré Josiele e a vítima IVO DOS ANJOS DA SILVA; o envolvimento amoroso entre a ré JOSIELE DE SOUZA e o menor LENILSON FERREIRA DE ASSUNÇÃO; a reunião, para fins de organização do crime, entre os dois denunciados e o menor, na casa da mãe de Josiele; a certeza de que havia armas na residência da vítima a serem subtraídas; o testemunho de GENI FERREIRA DE ASSUNÇÃO que teria presenciado a ré Josiele falar detalhes sobre o crime, bem como as ameaças e induções para que o menor Lenilson matasse seu ex companheiro ROGÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO, conhecido por Colgate, e a intenção de subtração das armas da vítima; a certeza de que a sandália azul pertence a GERALD DA SILVA ASSUNÇÃO, fato que o colocaria na cena do crime.

Dito isto, vejamos se a instrução foi capaz de contatar a veracidade desses pressupostos fáticos e, consequentemente, gerar a certeza de que os réus são os autores do delito.

O primeiro pressuposto a ser analisado é a relação intima que teria existido entre a ré Josiele e a vítima Ivo. Denilson, em seu testemunho em juízo, afirma que a ré vivia na casa da vítima, com o discurso de que iria fazer uns trabalhos para o mesmo. Contudo, a ré nega conhecer pessoalmente a vítima (apenas de nome) e nenhuma outra testemunha foi capaz de confirmar a existência de presença constante na ré na casa da vítima, ou qualquer relação amorosa entre os dois. Esse fato seria de fácil constatação, se fosse verdadeiro, pois certamente qualquer vizinho seria capaz de identificar a presença constante de uma mulher na casa da vítima. Entretanto, ninguém foi ouvido e nem a testemunha Geni fez referência a ter conhecimento sobre este fato. Para a denúncia, o fato de ser íntima da vítima, teria dado a ré a condição de autora intelectual do crime, pois teria conhecimento da rotina do réu, dos bens no interior da casa, da certeza das armas ou valores que a vítima possuía. Logo, a acusação não logrou êxito nesse intuito.

O segundo pressuposto fático refere-se à existência de relacionamento amoroso entre a ré Josiele e o menor Lenilson, vulgo Paquinha. Em seu interrogatório, Gerald da Silva Assunção declara não ter conhecimento de que a ré possuía outro relacionamento, além do de seu companheiro Rogério. A informante Josiane dos Santos Rodrigues, também alega não ter conhecimento dessa relação. A ré, em seu interrogatório, afirma conhecer o menor, mas não ter nenhuma relação amorosa com ele. O companheiro da ré Josiele não chegou a ser ouvido, a testemunha Geni não faz nenhuma declaração capaz de embasar ou constatar a existência dessa relação. Portanto, em que pese essa relação possa ter existido, não foi comprovada ao longo da instrução. Deve-se ressaltar que é da existência dessa relação que pressupõe a acusação que a ré teria ordenado ao menor Lenilson que subtraísse valores ou as armas de fogo da casa da vítima. Pressuposto fático não comprovado.

O terceiro pressuposto fático é a possível reunião entre os dois réus e o menor, que teria ocorrido em na casa da mãe da ré Josiele para fins de organização da execução do delito. Este fato foi devidamente comprovado. A informante Josiane afirma que os três estavam em frente a sua casa, de noite, jogando baralho, quando o companheiro de Josiele a chamou para dormir. Gerald também em seu interrogatório confirma que esteve em frente a casa da mãe da ré. A ré Josiele não nega que o fato tenha ocorrido. Portanto, ficou devidamente comprovado, que o encontro na noite anterior ao delito ocorreu, contudo, não restou configurada que a natureza desse encontro era para cometer o crime em questão.

Outro pressuposto fático é a certeza de que havia armas ou valores na casa da vítima, fato que, segundo a denúncia é o motivo principal do crime. A ré Josiele nega ter conhecimento desta informação, pois não conhecia a vítima. Não foi encontrado nenhum valor, munição ou arma de fogo ao longo da instrução. Tampouco foi comprovado o recebimento dos valores pela vítima em razão de apresentação em festival de música municipal. Segundo o depoimento da testemunha Everaldo Dias, delegado de polícia, a vítima teria comprado duas armas com dinheiro recebido do festival de Irituia. Contudo, a vítima era idosa, que vivia em condição de vida miserável, o que torna essa conclusão da testemunha uma especulação não crível ou, no mínimo, teratológica dado o contexto em que a vítima vivia e as provas colhidas durante a instrução. Portando, esse pressuposto é outro que não foi comprovado. Aduz-se ainda, que em seu depoimento, o Delegado de Polícia claramente oscila entre duas teses para a crime: a primeira seria a de roubo de armas da vítima, e a segunda seria a tese de que os autores do crime iriam assaltar a academia do lado da casa da vítima, ou seja, a própria Autoridade Policial que conduziu a investigação, não foi capaz de firmar um único entendimento, em seu depoimento, da motivação do crime. Todo o depoimento do Delgado está baseado na denúncia feita pela testemunha Denilson Ferreira, que fora procurado como autor do crime, fugiu, e depois de encontrado em outro município, delatou seu irmão menor de idade e os dois denunciados como autores deste delito.

Há ainda como pressuposto fático os depoimentos prestados em sede policial das testemunhas Geni Ferreira Assunção e seu companheiro Alisson Cordeiro da Costa (TAMPA), que em muito corroborariam com o depoimento delatório de Denilson no inquérito policial. Estes depoimentos teriam um peso grande se confirmados na instrução, pois eles teriam o condão de ratificar a narrativa que norteou a denúncia, afinal, segundo a peça acusatória, eles teriam ciência da intenção de Josiele em matar seu companheiro Rogério, comprovariam que a ré sabia detalhes do crime, bem como identificariam os objetos encontrados na cena do crime como sendo do réu Gerald e do menor Lenilson. Contudo, em juízo, a testemunha Geni negou quase que integralmente o depoimento de Denílson, afirmando que não tinha conhecimento específico nenhum do crime, e que seu irmão mentiu deliberadamente sobre isso. A testemunha Alisson não foi encontrada e o Ministério Público desistiu de sua oitiva. Assim, as alegações de Denilson sobre o conhecimento da testemunha Geni do crime não foram confirmadas, sendo inclusive negadas expressamente. Aduz-se ainda que o depoimento do Delegado Everaldo apenas reproduz o que Denílson teria lhe dito.

Por derradeiro, a sandália azul como o elemento probatório capaz de colocar o réu Gerald no local do crime, pois segundo o depoimento de Denilson, essa sandália pertence ao réu. Ao longo da instrução não fora realizada nenhuma perícia no objeto, ou ato capaz de relacionar o objeto ao menor Lenilson ou ao réu Gerald. O Ministério Público, em suas alegações finais, declara que não é possível afirmar a quem pertence a sandália. Este fato tem extrema relevância dentro dos autos, pois, a denúncia afirma que os objetos encontrados na cena do crime, pertenciam ao réu Gerald e ao menor Lenilson. Esta certeza da acusação está pautada no depoimento de Denilson e amparado com o depoimento, em sede policial, da testemunha Geni. Contudo, em juízo, Geni nega ter tido qualquer diálogo sobre o crime ou ter informação relevante, e que, como fora dito acima, seu irmão mentiu em seu depoimento. Logo, não há certeza a quem pertence os objetos, o que põe relevante dúvida se o réu Gerald estava presente no momento do crime ou esteve presente na cena do crime em algum momento.

Sabe-se que o réu no processo penal se defende dos fatos imputados na denúncia, e não da tipificação penal. Aquém de divagar acerca da materialização do crime de latrocínio ou de homicídio, percebe-se que a narrativa da denúncia, quase que em sua integralidade, não foi confirmada no curso do processo. Ou que, no mínimo, dúvidas extremamente relevantes emanam da instrução criminal. Assim, outro caminho não há a seguir este juízo senão o de concluir pela improcedência da denúncia.

Na ausência de certeza quanto à autoria a participação, vigora o princípio do in dubio pro reo. Acerca da hipótese, o renomado mestre Guilherme de Souza Nucci, na obra Código de Processo Penal Comentado, 13ª edição, págs. 795/796, recomenda: Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

No Processo Penal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a mera possibilidade acerca do delito e da autoria fundada em indícios. Assim, sendo as provas produzidas nos autos são insuficientes para determinar que os réus sejam autores do delito que lhe são atribuídos na Denúncia, já que não ficou suficientemente provado que a veracidade da narrativa que embasou a denúncia para a realização do delito, impõe-se a absolvição da acusada em obediência ao princípio do in dubio pro reo, já que em matéria criminal a dúvida sempre caminha em favor do réu.

Desta forma, com base em tudo o que foi exposto, não há como condenar os acusados se as provas produzidas nos autos são frágeis, impedindo que se reconheça, com a segurança necessária, que os réus tenham afetivamente participado do delito já que o juízo criminal, sendo um Juízo de certeza, pautado em uma verdade absolutamente material, não admite presunções ou conjecturas, razão pela qual se impõe a absolvição dos acusados. Ante o exposto, e, uma vez não existindo provas suficientes para a condenação, julgo improcedente a denúncia em relação aos réus e, em consequência, ABSOLVO os acusados JOSIELE RODRIGUES DE SOUZA e GERALD DA SILVA ASSUNÇÃO, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (IDs 6968462/6968463).

Assim, o conjunto probatório carece de elementos objetivos e convergentes que confirmem a participação ativa ou o domínio do fato por parte dos apelados, sendo construído com base em ilações, testemunhos indiretos e suposições.

A ausência de flagrante, de confissão, de elementos materiais individualizados e a existência de contradições entre as testemunhas sugerem que a manutenção de um juízo condenatório quanto a esses acusados se mostra temerária. Destarte, “deve ser mantida a sentença que absolveu os apelados por ausência de provas suficientes para a condenação, em homenagem ao princípio in
dubio pro reo
, quando o conjunto probatório não demonstra, de forma clara e precisa, ser eles os autores do latrocínio” (TJGO,
ApCrim n. 0382330-45.2016.8.09.0017
, Rel. Des. Leandro Crispim, 2ª Câmara Criminal, j. 29.08.2019).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025